Tribunal: TJSP
Processo: 2154767-64.2020.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Medida Cautelar Inominada Criminal – Pretensão do Ministério Público à atribuição de efeito suspensivo a recurso em sentido estrito, interposto contra a r. Decisão que deferiu a liberdade provisória ao réu, preso em flagrante delito pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado – Admissibilidade – Presentes os requisitos legais previstos no art. 312, do Código de Processo Penal –

Ementa:
Medida Cautelar Inominada Criminal – Pretensão do Ministério Público à atribuição de efeito suspensivo a recurso em sentido estrito, interposto contra a r. Decisão que deferiu a liberdade provisória ao réu, preso em flagrante delito pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado – Admissibilidade – Presentes os requisitos legais previstos no art. 312, do Código de Processo Penal – Cautelar procedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Cautelar Inominada Criminal no
2154767-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em que é
requerente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é requerido MM
JUIZ DE DIREITO DA 02a VARA JUDICIAL DA COMARCA DE VARGEM
GRANDE DO SUL/SP,.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ratificaram
a liminar e julgaram procedente o pedido, para conceder efeito suspensivo ao
recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público e restabelecer a
prisão preventiva do réu.V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2154767-64.2020.8.26.0000 -Voto no 25.763
2
Cautelar Inominada Criminal no 2154767-64.2020.8.26.0000
Requerente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Requerido: Mm Juizo de Direito da 2a Vara da Comarca de Vargem Grande do
Sul
Interessado: Paulo Eliezer Roqueto
Comarca: Vargem Grande do Sul
Voto no 25.763
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL PRETENSÃO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO À ATRIBUIÇÃO DE EFEITO
SUSPENSIVO
A
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO,
INTERPOSTO CONTRA A R. DECISÃO QUE DEFERIU A
LIBERDADE PROVISÓRIA AO RÉU, PRESO EM FLAGRANTE
DELITO
PELA
PRÁTICA,
EM
TESE,
DO
CRIME
DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO

ADMISSIBILIDADE

PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART.
312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
CAUTELAR
PROCEDENTE.
Cuida-se
de
medida
cautelar
inominada
interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, com o fim de conferir efeito
suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito interposto contra a r.
decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Vargem
Grande do Sul que, nos autos da ação penal n°
1502736-34.2019.8.26.0653, concedeu a liberdade provisória a
PAULO ELIEZER ROQUETO (fls. 358/359), processado por infração,
em tese, ao artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal (fls.
182/185).
Resumidamente, aduz que o recurso em sentido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2154767-64.2020.8.26.0000 -Voto no 25.763
3
estrito interposto em face da referida decisão não dispõe de efeito
suspensivo, que estão presentes os requisitos para a decretação da
prisão preventiva e que a liberdade provisória do autuado coloca
em risco a ordem pública.
Requereu, nestes termos, "seja decretada a prisão
preventiva de PAULO ELIEZER ROQUETO, concedendo-se efeito ativo
ao recurso em sentido estrito interposto nos autos do processo no
1502736-34.2019.8.26.0653 em trâmite perante a 02a Vara Judicial de
Vargem Grande do Sul/SP" (fl. 11 - sic).
A liminar foi deferida às fls. 378/382.
O interessado PAULO ELIEZER ROQUETO, réu
na ação penal n° 1502736-34.2019.8.26.0653, apesar de devidamente
intimado, deixou o prazo transcorrer in albis (fl. 392).
Às fls. 396/402 foi acostado parecer da Douta
Procuradoria Geral de Justiça, manifestando-se pelo provimento da
medida cautelar.
É o relatório.
Preambularmente, consigno o cabimento da
medida cautelar inominada para veicular da pretensão deduzida
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO.
É certo que, nos termos do art. 5°, inciso XXXV,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2154767-64.2020.8.26.0000 -Voto no 25.763
4
da Constituição Federal, a jurisdição, que é inafastável, se torna
acessível, na espécie, pela possibilidade abstrata de concessão de
efeitos suspensivos a recursos que deles são naturalmente
desprovidos.
Neste sentido é a inteligência do art. 3o, do
Código de Processo Penal, combinado com art. 995, parágrafo
único, do Código de Processo Civil, que confere ao Relator o poder
geral de cautela de determinar o necessário ao acautelamento de
risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, quando
demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Consigno, ademais, o cabimento da presente
ação, dada a inexistência de direito líquido e certo Ministério
Público à obtenção de título prisional (confira-se verbete sumular
n° 604, do Col. Superior Tribunal de Justiça, julgado em 28/02/2018,
DJe 05/03/2018), mas a existência de garantia ao acesso à ordem
jurídica justa ao parquet, com todos os instrumentos e vias
procedimentais aptas ao exercício de seu mister, o que se extrai da
própria ordem constitucional: art. 5°, inciso LIV, e art. 129, inciso I,
ambos da Constituição da República.
Neste sentido, assim já se pronunciou o intérprete
máximo da Legislação Federal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2154767-64.2020.8.26.0000 -Voto no 25.763
5
"É admissível o ajuizamento de ação cautelar
inominada para atribuir efeito suspensivo a recurso em
sentido estrito interposto pelo Ministério Público
contra decisão que determinou a soltura do Acusado.
Inaplicável, ao caso, a Súmula n. 604 do Superior
Tribunal de Justiça, que é específica ao proibir o uso do
mandado de segurança como via de atribuição de efeito
suspensivo
a
recurso
criminal
da
Acusação.
Precedentes." (HC 572.583/SP, Rel. Min. LAURITA
VAZ, SEXTA TURMA, j. em 04/08/2020, DJe
19/08/2020)
Também neste sentido já decidiu este E. Tribunal
de Justiça:
Medida Cautelar Inominada
Liberdade provisória
concedida Pleito de efeito suspensivo ou ativo ao
recurso em sentido estrito interposto Cabimento
Comprovada a urgência necessária, bem como a
existência
de
risco
à
sociedade

Medida
provida. (Cautelar
Inominada
Criminal
no
2053590-57.2020.8.26.0000, Rel. Des. Fernando
Torres Garcia, 14a Câmara de Direito Criminal, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2154767-64.2020.8.26.0000 -Voto no 25.763
6
em 17/06/2020)
E, na hipótese, o pedido é procedente.
Dispõe o art. 312, do Código de Processo Penal,
que:
“A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal, ou para assegurar
a aplicação da lei penal, quando houver prova da
existência do crime e indício suficiente de autoria”.
E, in concreto, vislumbra-se, prima facie, ameaça à
ordem pública na libertação do autuado.
Do que se extrai dos autos, há indícios suficientes
da materialidade delitiva e da autoria imputável a PAULO ELIEZER
ROQUETO, como se verifica do próprio contexto de flagrância e do
depoimento das testemunhas, tratando-se de réu confesso (fls. 21/29
e 35/38).
As peculiaridades do caso concreto indicam a
efetiva necessidade de acautelamento, mormente considerando-se a
gravidade in concreto do crime imputado ao réu, a saber, homicídio
praticado contra o seu próprio irmão, portador de esquizofrenia,
aparentemente por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2154767-64.2020.8.26.0000 -Voto no 25.763
7
defesa da vítima, consistente em quatro disparos de arma de fogo,
que a atingiram nas regiões maxilar, cervical e tórax, causando-lhe o
óbito, conforme laudo pericial de fls. 187/191.
Mais ainda, verifica-se que o réu ostenta diversos
registros anteriores por infração, inclusive, pela prática do art. 129
do Código Penal, que, embora não sejam contemporâneos,
demonstram agressividade exacerbada a recomendar a manutenção
de sua prisão preventiva, sob pena de intolerável vulneração da
ordem pública.
Outrossim, há que se ponderar que, ao contrário
do que consta da r. decisão vergastada (fls. 358/359) e conforme bem
destacado pelo douto Procurador Geral de Justiça (fl. 399), o
acusado tentou furtar-se à persecução penal, empreendendo fuga
logo após a prática do delito (cf. boletim de ocorrência de fls. 35/38),
fato esse indicativo de que a concessão de liberdade provisória
implicaria sério risco à higidez da persecução penal, sendo
fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia
preventiva, ordenada para garantir a aplicação da lei penal (confira-
se: RHC 114.908/RR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
julgado em 05/03/2020, DJe 16/03/2020).
De forma semelhante: “Esta Corte Superior possui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2154767-64.2020.8.26.0000 -Voto no 25.763
8
entendimento consolidado acerca da manutenção da custódia preventiva
diante da periculosidade do acusado, evidenciada pela fuga no momento da
abordagem, demonstrando total desinteresse na aplicação da lei penal.
Julgados nesse sentido.” (HC 481.541/SP, Rel. Min. RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, j. em 27/08/2019, DJe 02/09/2019).
Assim, presentes os requisitos previstos no art.
312 do Código de Processo Penal, de rigor atribuir-se efeito
suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério
Público, até o seu julgamento definitivo.
Ante o exposto, ratifico a liminar e JULGO
PROCEDENTE o pedido, para conceder efeito suspensivo ao recurso
em sentido estrito interposto pelo Ministério Público e restabelecer
a prisão preventiva do réu.
AMARO THOMÉ
RELATOR